Tribunal: TJPA
Processo: 0802682-70.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802682-70.2022.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI, JOSE DE SOUZA CAVALCANTE

APELADO: JOSE DE SOUZA CAVALCANTE, MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO: 0802682-70.2022.8.14.0061

TIPO DE RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: MUNICÍPIO DE TUCURUÍ E JOSÉ DE SOUZA CAVALCANTE

APELADO: JOSÉ DE SOUZA CAVALCANTE E MUNICÍPIO DE TUCURUÍ

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESVIRTUAMENTO. NULIDADE DO VÍNCULO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. FGTS. FÉRIAS + 1/3. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TEMA 551 STF. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÕES DE CARREIRA. INDEVIDAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de José de Souza Cavalcante

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo MUNICÍPIO DE TUCURUÍ e por JOSÉ DE SOUZA CAVALCANTE contra sentença que, em ação de cobrança, reconheceu a nulidade de sucessivas contratações temporárias e condenou o ente municipal ao pagamento de FGTS, indeferindo, contudo, o piso nacional do magistério e gratificações. O autor pleiteia a ampliação da condenação para incluir férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário, enquanto o Município sustenta a nulidade da sentença e a improcedência integral da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Verificar a ocorrência de julgamento extra petita;
(ii) definir a validade das contratações temporárias sucessivas e o direito ao FGTS; (iii) examinar a possibilidade de extensão de direitos sociais (férias + 1/3 e 13º salário) em caso de desvirtuamento da contratação; (iv) aferir a aplicabilidade do piso nacional do magistério e de gratificações de carreira a servidor temporário; (v) definir a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A preliminar de julgamento extra petita é afastada, pois a análise da nulidade contratual constitui pressuposto lógico do pedido de FGTS, inserindo-se nos limites da causa de pedir.
2. Comprovado o desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas prorrogações, impõe-se o reconhecimento da nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, II e IX, da Constituição Federal, assegurando-se ao servidor o direito ao FGTS, conforme os Temas 191, 308 e 916 do STF.

3. Nos termos do Tema 551 do STF, o desvirtuamento da contratação também autoriza o pagamento de férias acrescidas de um terço constitucional e décimo terceiro salário, por se tratar de direitos sociais mínimos assegurados aos trabalhadores.
4. Por outro lado, o piso salarial nacional do magistério e as gratificações específicas da carreira pressupõem vínculo jurídico válido com a Administração, sendo indevida sua extensão a servidor contratado irregularmente, sob pena de violação ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF).
5. Configurada a sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC.

4. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos. Recurso do Município desprovido.
Recurso do autor parcialmente provido para incluir na condenação o pagamento de férias acrescidas de um terço constitucional e décimo terceiro salário, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: 1. A contratação temporária sucessiva e prolongada, em desacordo com o art. 37, IX, da Constituição Federal, acarreta a nulidade do vínculo e assegura ao contratado o direito ao FGTS; 2. O desvirtuamento da contratação temporária autoriza o pagamento de férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário, conforme Tema 551 do STF; 3. O piso nacional do magistério e as gratificações de carreira não são devidas a servidor contratado irregularmente, por exigirem vínculo jurídico válido com a Administração Pública; 4. Reconhecida a sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes.

Tese de Julgamento

“A contratação temporária irregular, caracterizada por sucessivas prorrogações, assegura ao servidor o direito ao FGTS, bem como, comprovado o desvirtuamento, às férias acrescidas de um terço constitucional e ao décimo terceiro salário, não se estendendo, contudo, ao piso nacional do magistério e às gratificações de carreira.”

Dispositivos relevantes citados

CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 37, II e IX; 39, §3º; CPC, arts. 86, 489 e 1.022; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 11.738/2008.

Jurisprudência relevante citada

STF, RE 596.478/RR (Tema 191); STF, RE 705.140/RS (Tema 308);
STF, RE 765.320/MG (Tema 916); STF, RE 1.066.677/MG (Tema 551); (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800495-64.2022.8.14.0037, Relator MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-09-22); TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801898-64.2020.8.14.0061, Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR - 3ª Turma de Direito Público, Julgado em 2025-11-13.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer de ambos os recursos de apelação,
negar provimento ao apelo do Município de Tucuruí
e
dar

parcial provimento ao apelo de José de Souza Cavalcante
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas pelo
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
(Id. 13446219) e por
JOSÉ DE SOUZA CAVALCANTE
(Id. 13446222) contra a sentença (Id. 13446218) que julgou parcialmente procedentes os pedidos de cobrança de verbas trabalhistas e FGTS, nos seguintes termos:

“(...) III – DISPOSITIVO Ante o exposto, com base no exposto e no que nos autos consta, bem como entendimento jurisprudencial colacionado e artigos de lei referendados, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, reconhecendo a ocorrência do vínculo funcional entre o Requerente JOSE DE SOUZA CAVALCANTE e o Município de Tucuruí pelo período narrado na inicial, razão pela qual o mesmo faz jus ao recebimento dos valores de FGTS correspondentes ao período laborado, assim como é devido o pagamento de multa, em percentual de 20% sobre o montante total do valor e mais juros de 1% a.m., a contar da citação, sem prejuízo da correção monetária, também a partir da citação; ressalvada a prescrição quinquenal, ou seja, todas as parcelas anteriores ao prazo de 05 (cinco) anos do ajuizamento desta demanda estão prescritas. Rejeito os demais pedidos conforme fundamentação supra. Considerando a sucumbência mínima do Município, condeno a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade da cobrança por 05 (cinco) anos, na forma do art. 98, §3º do CPC, pois deferida a gratuidade processual.”

Na origem, o autor ajuizou a ação (Id. 13446162) alegando ter prestado serviços como professor temporário em diversos períodos entre 1981 e 2020. Pleiteou o FGTS pela nulidade do vínculo, além de diferenças salariais pelo Piso Nacional (Lei 11.738/2008), gratificações de nível superior (40%) e sala de aula (30%), sob o argumento de desvirtuamento da contratação.

Ao
sentenciar
(Id. 13446218), o Juízo de primeiro grau reconheceu a nulidade do vínculo e condenou o Município ao pagamento do FGTS com multa de 20%, observada a prescrição quinquenal. Indeferiu, contudo, o Piso Nacional e as gratificações, sustentando que tais verbas não alcançam contratos temporários nulos.

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
interpôs o primeiro recurso de apelação (ID 13446219). Em suas razões, sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, ao argumento de que não houve pedido expresso de declaração de nulidade do contrato. No mérito, defende a impossibilidade de condenação ao pagamento de FGTS, por se tratar de verba de natureza celetista, incompatível com o regime jurídico-administrativo do contrato temporário. Requer a reforma integral da sentença para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

Por sua vez,
JOSÉ DE SOUZA CAVALCANTE
também apresentou recurso de apelação (ID 13446222). Argumenta que a sentença merece reforma, pois, uma vez reconhecido o desvirtuamento da contratação, deveriam ser estendidos a ele outros direitos sociais. Cita o Tema 551 do STF para fundamentar seu direito ao recebimento de férias acrescidas de um terço e do décimo terceiro salário. Reitera, ainda, o pedido de condenação ao pagamento das diferenças do piso nacional e das gratificações suprimidas. Pleiteia o provimento do seu recurso para ampliar a condenação imposta ao Município.

A douta
Procuradoria de Justiça
manifestou-se (Id. 13949982) pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença.

Os autos foram inicialmente sobrestados em razão do IRDR nº 0813606-95.2023.8.14.0000 (Tema 9), mas, após a reconsideração da decisão (ID 26629507), o feito retomou seu regular prosseguimento para julgamento conjunto dos apelos.

Após intimado nesta instância, o Município de Tucuruí apresentou contrarrazões (ID 33944414)

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos de apelação.

II. Preliminar de Julgamento
extra petita

O Município de Tucuruí suscita, em seu apelo, a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
. Alega que o juízo de primeiro grau decidiu além dos limites do pedido ao fundamentar a condenação ao pagamento do FGTS na nulidade do contrato de trabalho, embora o autor não tenha formulado pedido expresso para a declaração dessa nulidade.

A preliminar não merece acolhimento.

No caso em análise, o autor, em sua petição inicial, fundamentou seu pedido de recebimento do FGTS justamente no
desvirtuamento da contratação temporária
, em razão das sucessivas e reiteradas prorrogações que se estenderam por anos, o que, segundo a consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, acarreta a
nulidade
do vínculo. O pedido de condenação ao pagamento de FGTS, nesse contexto, tem como pressuposto lógico e jurídico a análise da validade do contrato.

A nulidade contratual, portanto, não é um provimento autônomo e alheio à demanda, mas sim a
causa de pedir
que fundamenta o direito pleiteado. Ao analisar a validade do contrato para então decidir sobre a procedência ou não do pedido de FGTS, o magistrado nada mais fez do que aplicar o direito aos fatos narrados (
da mihi factum, dabo tibi ius
), sem extrapolar os limites da controvérsia. A análise da nulidade é um
iter
lógico-jurídico indispensável para a resolução do mérito tal como posto.

Dessa forma, não há que se falar em decisão
extra petita
, mas sim em correta aplicação do direito à espécie.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

III. Mérito

3.1. Do FGTS e do Desvirtuamento da Contratação (Apelo do Município)

Insurge-se o ente público contra a condenação ao FGTS, alegando a validade dos vínculos e a existência de lapsos temporais entre as contratações. Contudo, a ficha funcional e a declaração de tempo de serviço atestam um histórico de labor que remonta a 1981, estendendo-se com sucessivas renovações até 2020 (ID 13446170).

A contratação temporária que se estendeu por mais muitos anos, afronta ao art. 37, IX, da Constituição Federal, e caracteriza o desvirtuamento da natureza excepcional e temporária da função, devendo ser reconhecida sua nulidade.

Tal sistemática desnatura a transitoriedade e a excepcionalidade exigidas pelo art. 37, IX, da CF/88, revelando necessidade permanente da administração suprida de forma precária. Assim, configurado o desvirtuamento,
a nulidade é imperativa e, por consequência, o direito aos depósitos fundiários é garantido pelos Temas 191 e 308 do STF
,
in verbis:

É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário.
(
Tema 191 - RE 596478)

A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º),
não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratado
s, a
não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
. (
Tema 308 - RE 705140)

No
RE 765.320 (Tema 916)
, o STF reafirmou essa jurisprudência, esclarecendo que ela se aplica especificamente aos casos de desvirtuamento de contratos temporários, como o dos autos. A tese firmada foi a seguinte:

"
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37
, IX, da Constituição Federal
não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos
em relação aos

servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS."

Neste sentido, em situações análogas este E. Tribunal já decidiu:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES CONTRATUAIS. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITOS TRABALHISTAS RESIDUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno
interposto pelo Município de Oriximiná contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença condenatória ao pagamento de verbas trabalhistas à autora
, contratada por meio de sucessivos contratos temporários para exercer a função de técnica de enfermagem entre 2017 e 2020. O Município sustenta a validade das contratações com base no art. 37, IX, da CF e na legislação municipal, além de alegar nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as sucessivas prorrogações dos contratos temporários firmados com a autora descaracterizam a excepcionalidade da contratação prevista no art. 37, IX, da CF, resultando na nulidade do vínculo; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade, a autora faz jus ao recebimento de verbas trabalhistas como FGTS, férias proporcionais e décimo terceiro salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade da contratação temporária resta configurada quando demonstrada a prorrogação sucessiva e reiterada do vínculo, em afronta ao regime jurídico de exceção previsto no art. 37, IX, da CF, conforme fixado pelo STF no RE 1.066.677 (Tema 551).

Reconhecida a nulidade do contrato, subsiste o direito da trabalhadora à percepção do saldo de salário e ao recolhimento do FGTS, conforme entendimento consolidado pelo STF nos Temas 191 e 308 da Repercussão Geral, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

O pagamento do FGTS deve ocorrer mediante depósito em conta vinculada, sendo vedado o pagamento direto ao trabalhador, conforme jurisprudência do TST e previsão expressa da Lei nº 8.036/1990.

O direito ao décimo terceiro salário e às férias proporcionais acrescidas do terço constitucional decorre do desvirtuamento da contratação temporária, conforme entendimento do STF no julgamento do Tema 551 (RE 1.066.677).

A decisão monocrática impugnada enfrentou adequadamente as matérias suscitadas, com fundamentação suficiente e alinhada aos precedentes obrigatórios, não havendo nulidade nos termos dos arts. 93, IX, da CF, e 489, §1º, do CPC.

A alegação de tempestividade do recurso anterior é irrelevante, pois a decisão agravada já havia reconhecido expressamente sua admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1) A contratação temporária pela Administração Pública perde sua validade jurídica quando se comprova a prorrogação sucessiva do vínculo, desvirtuando o caráter excepcional previsto no art. 37, IX, da CF.

2) Declarada a nulidade da contratação, o contratado faz jus ao recebimento do saldo de salário e aos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

3) O pagamento direto do FGTS ao trabalhador é vedado, devendo ser realizado por meio de depósito em conta vinculada.

4) Verificado o desvirtuamento da contratação temporária, é devido ao contratado o décimo terceiro salário e as férias proporcionais acrescidas do terço constitucional.

(...)

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, IX e §2º, e 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, e 183; Lei nº 8.036/1990, arts. 19-A, 18 e 26.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RR (Tema 191), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 13.07.2012; STF, RE 705.140/RS (Tema 308), Rel. Min. Teori Zavascki, j. 28.08.2014; (...)

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800495-64.2022.8.14.0037 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-09-22)

3.2. Do Piso Nacional do Magistério e Gratificações (Apelo de José de Souza)

O autor/apelante pleiteia a aplicação do Piso Nacional e de gratificações de nível superior (40%) e sala de aula (30%) previstas no PCCR.

Ocorre que o STF, no
Tema 308, restringiu os efeitos dos contratos nulos exclusivamente ao saldo de salário e ao FGTS
. Gratificações de carreira e reajustes específicos do magistério efetivo pressupõem vínculo estatutário válido. A tese fixada no
Tema 551 do STF
, conquanto garanta
13º e férias ao temporário em caso de desvirtuamento
, não autoriza a equiparação remuneratória plena aos vencimentos de servidores aprovados em concurso público
, sob pena de esvaziar a regra da investidura por certame
(art. 37, II, CF).

Ressalte-se que a pretensão de receber diferenças salariais com base no piso nacional do magistério (Lei nº 11.738/2008) ou gratificações específicas da carreira (como a de nível superior ou de sala de aula) implicaria equiparar, para fins remuneratórios, um contrato nulo a um cargo efetivo provido por concurso. Tal equiparação é vedada, pois conferiria ao servidor contratado irregularmente os mesmos direitos de carreira de um servidor concursado, violando o princípio da isonomia e a regra do concurso público.

Nesse sentido, colaciono julgado deste E. Sodalício:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. DIREITO A FGTS, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PISO SALARIAL E GRATIFICAÇÕES NÃO DEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pela autora e pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança para condenar o município ao pagamento de FGTS a ex-servidora temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O município alegou a regularidade da contratação e a inexistência de direito a verbas trabalhistas;

3. A autora pleiteou a condenação ao pagamento de diferenças salariais relativas ao piso nacional do magistério, gratificação de nível superior, décimo terceiro salário e férias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. A nulidade do contrato temporário
, em razão de sucessivas prorrogações que desvirtuam sua natureza excepcional, garante ao servidor
o direito ao depósito do FGTS, bem como ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário;

5
. O piso nacional do magistério e gratificações específicas, como a de nível superior, são vantagens devidas apenas a servidores efetivos, não se estendendo a contratados temporários;

6.
Os juros de mora sobre a condenação imposta à Fazenda Pública devem seguir o índice da caderneta de poupança até a vigência da EC nº 113/2021 e, a partir de então, a taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento: “O desvirtuamento da contratação temporária, por sucessivas prorrogações, confere ao servidor o direito ao FGTS, férias e décimo terceiro salário, mas não a vantagens exclusivas de servidores efetivos.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 37, II, IX, § 2º, e 39, § 3º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 4.090/1962, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante 37; Tema de Repercussão Geral 308/STF; Tema de Repercussão Geral 551/STF; Tema de Repercussão Geral 916/STF; Tema 905/STJ; STF, RE 1237070/MG, (...).

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801898-64.2020.8.14.0061 - Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR - 3ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-11-13)

A sentença, nesse ponto, foi acertada.

3.3. Do pagamento de férias + 1/3 e 13º salário (Tema 551/STF)

No que se refere ao direito a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, e ao décimo terceiro salário
, a situação é distinta, e a sentença merece reforma.

Em que pese não haver fundamento para equiparação salarial com base no Piso Nacional do Magistério, gratificações e seus reflexos, a Suprema Corte ao julgar o RE 1.066.677
(Tema 551 do STF),
entendeu que nos casos de servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
SALVO
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, situação esta que se amolda ao caso em análise.

Nesse sentido, esta Corte já decidiu:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO. EXCLUSÃO DE MULTA DE 20%. PISO SALARIAL E GRATIFICAÇÕES. DIREITO NÃO RECONHECIDO. READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação cível interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para reconhecer a nulidade do contrato temporário e condenar o ente público ao pagamento dos valores referentes ao FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não incorre em julgamento extra petita, pois a nulidade do contrato temporário foi expressamente requerida na petição inicial, com base no desvirtuamento da contratação e sucessivas prorrogações.

4.
A contratação da servidora por quase 22 anos para função ordinária revela flagrante burla à exigência constitucional do concurso público
(CF, art. 37, II e IX),
caracterizando desvio da contratação temporária, cuja validade requer necessidade transitória e excepcional.

5. Reconhecida a nulidade do vínculo, é devido o pagamento do FGTS com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, conforme decidido pelo STF no Tema 916 (RE 765.320/MG), aplicando-se a prescrição quinquenal (ARE 709.212/DF - Tema 608).

6. A multa de 20% prevista no art. 22 da Lei nº 8.036/1990 é indevida, pois inexiste previsão legal ou contratual no regime jurídico-administrativo que amparasse o depósito do FGTS antes da declaração de nulidade.

7.
Diante do desvirtuamento da contratação, e da ausência de adimplemento, são devidos o 13º salário e as férias acrescidas de 1/3
referentes aos anos de 2017 a 2020,
nos moldes do Tema 551 do STF (
RE 1.066.677).

8. Não é devida a equiparação ao piso nacional do magistério (Lei nº 11.738/2008) nem a gratificação por nível superior, por inexistir previsão contratual ou legal, em consonância com a jurisprudência vinculante do STF (Temas 308, 551 e 916).

9. Os consectários legais devem ser ajustados conforme a jurisprudência consolidada: aplicação da TR aos valores de FGTS (Tema 731/STJ); IPCA-E para as demais verbas; e juros de mora a partir do trânsito em julgado, nos termos do Tema 905/STJ, incidindo a partir de 09/12/2021 a taxa SELIC, conforme art. 3º da EC 113/2021.

10. Diante do provimento parcial dos recursos, reconhece-se a sucumbência recíproca, sendo os honorários fixados na fase de liquidação, por se tratar de condenação ilíquida (CPC, art. 85, § 4º, II).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos parcialmente providos.

Teses de julgamento:

1. A declaração de nulidade de contrato temporário celebrado em desacordo com os requisitos do art. 37, IX, da CF, está autorizada quando requerida expressamente na inicial e fundamentada em desvirtuamento da contratação, ensejando o pagamento do FGTS, férias + 1/3 e 13º salário.

2. Não é devida a multa de 20% sobre os valores de FGTS nas contratações de natureza administrativa, salvo expressa previsão legal ou contratual.

3. Servidores temporários contratados irregularmente não fazem jus à equiparação ao piso nacional do magistério nem a gratificações, salvo previsão legal específica ou contratual expressa.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, arts. 19-A e 22; EC nº 113/2021, art. 3º; Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014; STF, RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020;

(...)

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800069-43.2023.8.14.0061 - Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-08-25)

Portanto,
o desvirtuamento da contratação temporária do autor é manifesto
, caracterizado pelas múltiplas e sucessivas renovações ao longo de anos, fato este que fundamentou, inclusive, o reconhecimento da nulidade do contrato e o direito ao FGTS.

A existência de legislação municipal, como a Lei nº 3.793/1993 (RJU de Tucuruí), que prevê genericamente tais direitos aos servidores, reforça a aplicabilidade da exceção do item "I" da tese do Tema 551. No entanto, a própria configuração fática de desvirtuamento, por si só, já seria suficiente para garantir ao autor o direito a essas verbas sociais básicas, que são asseguradas a todos os trabalhadores pela Constituição Federal (art. 7º, incisos VIII e XVII, estendidos aos servidores públicos pelo art. 39, § 3º).

O juízo de primeiro grau, ao rejeitar este pedido, parece ter se limitado à regra geral dos Temas 191 e 308, que mencionam apenas salário e FGTS,
deixando de aplicar o entendimento mais específico e diretamente pertinente do Tema 551,
que trata exatamente do
direito a férias e décimo terceiro em casos de contratos temporários desvirtuados.

Assim,
assiste razão ao autor neste ponto.
A sentença deve ser reformada para incluir na condenação o pagamento das férias anuais (integrais e proporcionais) acrescidas de um terço e dos décimos terceiros salários (integrais e proporcionais) relativos a todo o período não atingido pela prescrição quinquenal.

3.4. Da sucumbência

Com a
reforma parcial da sentença
para acolher parte substancial do pedido do autor, não mais se sustenta a conclusão do juízo de primeiro grau de que o Município teria sucumbido em parte mínima. Agora, ambas as partes foram vencedoras e vencidas. O autor obteve êxito nos pedidos de FGTS, férias + 1/3 e 13º salário, e foi derrotado nos pedidos de diferenças do piso nacional e gratificações.

Configura-se, assim, a
sucumbência recíproca,
nos termos do art. 86,
caput
, do Código de Processo Civil. Dessa forma, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes. Considerando o resultado do julgamento, fixo a proporção em 50% para cada litigante.

Condeno, pois, o Município de Tucuruí ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do autor, fixados em 10% sobre o valor da condenação, e condeno o autor ao pagamento de honorários em favor da procuradoria municipal, fixados em 10% sobre o valor dos pedidos em que foi sucumbente, observada a suspensão da exigibilidade em relação a ele, por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos de apelação e, no mérito:

a)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
;

b)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JOSÉ DE SOUZA CAVALCANTE
, para reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido, para também condenar o Município de Tucuruí ao pagamento dos valores correspondentes às
férias anuais (integrais e proporcionais), acrescidas do terço constitucional, e aos décimos terceiros salários (integrais e proporcionais) não pagos
, relativos a todo o período de serviço prestado não atingido pela prescrição quinquenal (cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação).

Os valores da condenação (FGTS, multa, férias + 1/3 e 13º salário) deverão ser apurados em liquidação de sentença e corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela, com juros de mora aplicados à caderneta de poupança, a contar da citação.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% para cada. Condeno o Município de Tucuruí ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor total da condenação. Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido pelo réu (valor dos pedidos julgados improcedentes), com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Mantenho a sentença em seus demais termos.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 18/05/2026